Tribunal: TJDFT
Processo: 0000618-45.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÕES CORPORAIS. CÁRCERE PRIVADO. VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pelos crimes de lesão corporal (art. 129, § 9o, CP) e cárcere privado (art. 148, CP), em concurso material com a contravenção de vias de fato (art. 21, LCP), por duas vezes, todos em contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para a condenação pelos delitos narrados na denúncia; (ii) estabelecer se houve violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença diante da reclassificação da conduta de vias de fato para lesão corporal (emendatio libelli); (iii) determinar se o valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância quando corroborada por outros elementos probatórios, dada a clandestinidade típica dessas práticas.
4. O relato da vítima, prestado com firmeza e riqueza de detalhes, foi confirmado por laudo pericial e fotografias, comprovando a materialidade e autoria das agressões.
5. Pequenas divergências nos depoimentos não afetam a credibilidade da vítima, sobretudo diante do decurso temporal entre a data dos fatos e da audiência, bem como da ausência de elementos concretos que infirmem a sua narrativa.
6. A reclassificação da conduta de vias de fato para lesão corporal configura legítima aplicação da emendatio libelli (art. 383, CPP), pois a denúncia descreveu condutas aptas a causar lesões e a prova produzida confirmou a materialidade do delito. Não houve alteração fática nem prejuízo à defesa.
7. Não se verifica incongruência, nem violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença, quando a denúncia descreve fatos compatíveis com lesão corporal, com fundamento no acervo probatório, ainda que faça menção expressa às vias de fato e não utilize terminologia técnica adequada, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa.
8. A indenização por dano moral é cabível em casos de violência doméstica, por se tratar de dano in re ipsa (Tema 983/STJ). Todavia, o valor fixado deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, consideradas a gravidade da conduta, as consequências do crime e a condição econômica do réu, impondo-se a sua redução no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO.
9. Recurso parcialmente provido.